Tribunal: TJES
Processo: 5000948-29.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-29.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000948-29.2023.8.08.0040

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: ANTONIO RAIMUNDO DE JESUS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA E O CONTRATO IMPUGNADO. EXTRATO DO BENEFÍCIO QUE APENAS INDICA RUBRICA GENÉRICA DE CONSIGNAÇÃO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR. INDICAÇÃO DO BANCO COMO INSTITUIÇÃO PAGADORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONDIÇÃO DE CONSIGNATÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO NÃO APRESENTADA (EXTRATO BANCÁRIO). IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO RÉU A PROVA DE FATO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE OS DESCONTOS E A INSTITUIÇÃO RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:

A indicação de instituição financeira como banco pagador de benefício previdenciário não comprova sua condição de credora em contrato de empréstimo consignado.

Incumbe ao autor demonstrar minimamente o vínculo entre os descontos impugnados e a instituição financeira demandada, não sendo suficiente a juntada de extrato de benefício sem identificação do consignatário.

A ausência de prova de fácil produção, como extrato bancário apto a identificar o destinatário dos valores descontados, impede a inversão indevida do ônus da prova e afasta a imposição ao réu de demonstrar fato negativo.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
ANTONIO RAIMUNDO DE JESUS
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Para tanto, sustenta a parte autora que foi surpreendida com descontos mensais no valor de R$396,00 em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. Alega que seu benefício estava bloqueado para empréstimos e que tais descontos comprometeram sua subsistência. Por fim, busca a parte demandante a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos, integrada por decisão de embargos de declaração, dispôs:

[...]
Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:
1) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide;
2) CONFIRMAR
a decisão que concedeu a tutela de urgência, tornando-a definitiva;
3) CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, ou seja, 03 (três) parcelas no valor de R$ 396,00, cada uma, com correção monetária e juros legais desde cada desconto, tendo como índice de referência a tabela da CGJES; e,
4) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), [...].

O banco Itaú interpôs recurso inominado pedindo a reforma da sentença.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à existência de relação jurídica entre a parte autora e o banco recorrido, especificamente quanto ao alegado contrato de empréstimo consignado que teria originado os descontos questionados.

Pois bem.

A parte autora sustenta a inexistência de contratação válida e a irregularidade dos descontos. Todavia,
ao compulsar o conjunto probatório, não se identifica qualquer documento capaz de vincular, de forma direta e inequívoca, o banco recorrido Banco Itaú S/A ao suposto empréstimo impugnado.

Com efeito, os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato de benefício previdenciário, apenas evidenciam a existência de descontos sob a rubrica genérica de “consignação” ou “empréstimo bancário”,
sem, contudo, indicar a instituição financeira responsável pela contratação.

Ademais,
a simples indicação do Banco Itaú como instituição PAGADORA do benefício não se confunde com a condição de credor do contrato consignado, significa apenas que o pagamento do INSS foi direcionado para uma conta da autora junto ao referido banco
. Trata-se de informação relativa ao meio de recebimento do benefício, desprovida de aptidão para comprovar a origem dos descontos.

Cumpre destacar, ainda, que a demonstração da instituição financeira responsável pelos descontos não se mostra tarefa complexa ou excessivamente onerosa à parte autora. Ao contrário, trata-se de prova de fácil obtenção,
que poderia ser realizada mediante a juntada de extrato de sua própria conta bancária, no qual ordinariamente consta a identificação do favorecido pelos débitos efetuados
.

A ausência dessa prova elementar transfere indevidamente ao banco recorrido o ônus de demonstrar
fato negativo
, a inexistência de contratação ou de relação jurídica com a parte autora, providência sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que incumbia à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inclui a identificação da instituição financeira responsável pelos descontos questionados. Tal ônus não foi devidamente cumprido.

Não se desconhece que, em demandas envolvendo descontos indevidos, admite-se certa flexibilização probatória em favor do consumidor. Contudo, essa mitigação não afasta a necessidade de indicação mínima do nexo entre o dano alegado e a conduta do réu, sob pena de se imputar responsabilidade sem lastro fático, nem autoriza a imposição ao réu do ônus de produzir prova negativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a demonstração do vínculo contratual ou, ao menos, de indícios concretos de que a instituição financeira demandada foi a responsável pela contratação impugnada, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

No caso em apreço, a ausência de qualquer elemento que conecte o Banco Itaú aos descontos realizados impede o reconhecimento de sua responsabilidade, impondo-se a reforma da sentença.

Diante disso, conclui-se que não há nos autos prova apta a demonstrar que o empréstimo consignado impugnado foi celebrado com o banco recorrido, tampouco que os descontos questionados tenham sido por ele efetivados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)